Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-79.2023.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. ELEIÇÕES 2022. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou
os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 323, §2º, inciso I, do Código
Eleitoral, em continuidade delitiva, por divulgarem fatos sabidamente inverídicos na
propaganda eleitoral, consistentes na promoção da suposta candidatura de um dos
recorrentes ao cargo de Senador pelo Estado do Paraná durante a campanha de
2022, mesmo cientes de que o registro de candidatura era juridicamente impossível,
por ser avulsa, ante a ausência de escolha em convenção partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a conduta dos recorrentes
configura o crime de divulgação de fato sabidamente inverídico na propaganda
eleitoral, considerando a alegação de ausência de dolo e a crença na possibilidade
de regularização da candidatura; e (ii) verificar a correta aplicação da continuidade
delitiva, considerando a alegação de que o conteúdo da informação falsa era único.

Num. 44525589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria foram comprovadas pela farta prova documental,
demonstrando a divulgação reiterada da falsa candidatura, em afronta ao bem
jurídico tutelado, que é a lisura e a legitimidade do processo eleitoral.
4. O dolo genérico restou evidenciado, sendo a vontade livre e consciente de
divulgar fato sabidamente inverídico, com capacidade de influenciar na escolha de
eleitores, mesmo após a decisão de não conhecimento do registro a publicação da
lista oficial de candidatos e a determinação judicial para cessar a divulgação da
candidatura.
5. A continuidade delitiva restou configurada, pois as postagens demonstraram que
a divulgação de conteúdo inverídico acerca da candidatura foi realizada de forma
reiterada na campanha eleitoral de 2022, entre os dias 16 de agosto e 1º de outubro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A divulgação reiterada e consciente de candidatura inexistente, mesmo após
decisão judicial contrária e publicaçã

Inteiro teor:
27/05/2025
Número: 0600004-79.2023.6.16.0146

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Não Cumprimento dos Deveres Impostos pelo Código Eleitoral à Autoridade Judiciária e
aos Funcionários da Justiça Eleitoral, Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600004-
79.2023.6.16.0146, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público
Eleitoral, e condenou os acusados Emerson Miguel Petriv, Marly de Fátima Ribeiro e Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do delito previsto
pelo art. 323, §2°, inciso I, do CE, por diversas vezes em continuidade delitiva - 71 do CP. Em
relação ao réu Emerson Miguel Petriv, considerando que o réu respondeu ao processo em
liberdade, bem como a ausência de fato novo que seja suficiente para ensejar eventual decretação
de sua prisão preventiva, restando ausentes os requisitos autorizadores desta (art. 387, §1, CPP),
concedeu ao sentenciado o direito recorrer em liberdade.Em relação à ré Marly de Fátima Ribeiro,
presentes os pressupostos legais constantes no artigo 44 do CP, substituiu a pena privativa de
liberdade imposta à condenada por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação
pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada na fase de
execução, no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, a ser calculado com base no salário-
mínimo vigente à época do pagamento, o que fez com fundamento nos arts. 44, §2°, e 45, §1°, do
CP. Em relação ao réu Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, substituiu a pena privativa de liberdade
imposta ao condenado por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação
pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada na fase de
execução, no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, a ser calculado com base no salário-
mínimo vigente à época do pagamento, o que fez com fundamento nos arts. 44, §2°, e 45, §1°, do
CP.. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com base no
incluso Inquérito Policial, que ofereceu denúncia em face de: Emerson Miguel Petriv, conhecido
por "Boca Aberta", Marly De Fátima Ribeiro, conhecida por "Mara Boca Aberta", e Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv, conhecido por "Boca Aberta Júnior".Nos termos da denúncia, tem-se os
seguintes fatos: "que no período da campanha eleitoral de 2022,o denunciado Emerson , sabendo
que não havia sido escolhido pela convenção partidária para concorrer ao cargo de Senador pelo
Estado do Paraná, bem como que o TRE-PR havia negado o seu requerimento de registro de
candidatura individual para disputar tal cargo pelo Partido AGIR36, não estando, portanto, o seu
nome relacionado na lista oficial de candidatos divulgada no DJE de 20.09.20222 (..) Ainda, no
intuito de dar credibilidade à sua campanha irregular perante o eleitorado, o denunciado Emerson ,
contou com a ajuda dos demais denunciados Marly e Matheus ,os quais, concorrendo regular e
respectivamente aos cargos de Deputado Federal e Deputado Estadual pelo Partido PROS no
Estado do Paraná, passaram a ajudá-lo, pedindo votos para si e para ele ao cargo de Senador(..)).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525589
27/05/2025
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44525589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.132

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600004-79.2023.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. ELEIÇÕES 2022. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou
os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 323, §2º, inciso I, do Código
Eleitoral, em continuidade delitiva, por divulgarem fatos sabidamente inverídicos na
propaganda eleitoral, consistentes na promoção da suposta candidatura de um dos
recorrentes ao cargo de Senador pelo Estado do Paraná durante a campanha de
2022, mesmo cientes de que o registro de candidatura era juridicamente impossível,
por ser avulsa, ante a ausência de escolha em convenção partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a conduta dos recorrentes
configura o crime de divulgação de fato sabidamente inverídico na propaganda
eleitoral, considerando a alegação de ausência de dolo e a crença na possibilidade
de regularização da candidatura; e (ii) verificar a correta aplicação da continuidade
delitiva, considerando a alegação de que o conteúdo da informação falsa era único.

Num. 44525589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria foram comprovadas pela farta prova documental,
demonstrando a divulgação reiterada da falsa candidatura, em afronta ao bem
jurídico tutelado, que é a lisura e a legitimidade do processo eleitoral.
4. O dolo genérico restou evidenciado, sendo a vontade livre e consciente de
divulgar fato sabidamente inverídico, com capacidade de influenciar na escolha de
eleitores, mesmo após a decisão de não conhecimento do registro a publicação da
lista oficial de candidatos e a determinação judicial para cessar a divulgação da
candidatura.
5. A continuidade delitiva restou configurada, pois as postagens demonstraram que
a divulgação de conteúdo inverídico acerca da candidatura foi realizada de forma
reiterada na campanha eleitoral de 2022, entre os dias 16 de agosto e 1º de outubro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A divulgação reiterada e consciente de candidatura inexistente, mesmo após
decisão judicial contrária e publicação da lista oficial de candidatos, configura o
crime de divulgação de fato sabidamente inverídico, previsto no art. 323, §2º, inciso
I, do Código Eleitoral.
2. A continuidade delitiva se configura pela reiteração da divulgação da informação
falsa durante o período da campanha eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 323, §2º, I; CP, art. 71; Lei nº 9.504/97, art.
11, § 14, art. 16-A e 16-B.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR no REspe nº 060010471, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
01/04/2025;
TRE/ES, RECURSO ELEITORAL nº 060028782, Rel. Des. HELOÍSA CARIELLO_1,
PSESS 29/10/2020;
TRE/PE, AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl nº060044571, Rel. Des. Karina
Albuquerque Aragao De Amorim, DJE 06/02/2025;
TRE/GO, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060099429, Rel. Des. Ana Cláudia
Veloso Magalhães, DJE 22/01/2024;

Num. 44525589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
TSE, Agravo Regimental em Mandado de Segurança Cível nº 061315660, Rel. Min.
Isabel Gallotti, PSESS 29/10/2024;
TSE, Petição Cível nº 060077066, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, PSESS
02/09/2022;
TSE- Agravo Regimental em Petição nº 060061420, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, PSESS 20/11/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE
FÁTIMA RIBEIRO e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV em face da sentença proferida
pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 323, §2º, inciso I, do Código Eleitoral, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do
Código Penal), respectivamente, às penas de 5 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em
regime semiaberto; 4 meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo; e 4
meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo.
Em suas razões, os recorrentes sustentam: a) a inexistência de crime, por ausência de dolo, bem
como de fato sabidamente inverídico, alegando que a candidatura de Emerson, embora
indeferida, ainda poderia ser objeto de recurso, o que afastaria o dolo na conduta, pois a
campanha foi realizada sob a crença legítima de que havia possibilidade jurídica de
regularização, afastando a imputação de divulgação de fato sabidamente inverídico; b) Emerson
realizou sua campanha eleitoral amparado pelos artigos 16-A e 16-B da Lei da Eleições (9.504) e
por decisão do TRE nos autos 0602188-92.2022.6.16.0000; c) ante a convenção partidária, a
qual, ao menos presencialmente os diretores conferiram a vaga para Emerson, considerando a
vasta divulgação da mídia, e fotos da convenção, os recorrentes possuíam a plena convicção de
que estava apto a concorrer, sendo que o pedido de RRCI somente transitou em julgado em
07/10/2022, ou seja, o pleito eleitoral já havia sido realizado; d) não há o que se falar em
campanha sabiamente inverídica quando a decisão de indeferimento e a determinação para de
fato se abster de realizar campanha somente chegaram no dia no dia 01 de outubro de 2022,
quando nos autos n.º 0603964-30.2022.6.16.0000, houve a determinação para suspender os atos

Num. 44525589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
de campanha; e) a partir do momento em que a justiça determinou que fosse cessada a
campanha, oportunidade no qual poderia se depreender uma precária ciência da invalidade do
registro de EMERSON, a campanha foi cessada; f) o art. 323 prevê que a notícia inverídica deve
tratar de candidato, mas se a candidatura é inexistente para fins de considerá-la sabidamente
inverídica, deve considerá-la inexistente para apontar que EMERSON MIGUEL PETRIV não era
candidato, afastando a tipicidade do delito; g) subsidiariamente, há necessidade de revisão das
penas impostas, afastando-se a continuidade delitiva, pois o conteúdo da informação falsa é
único.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) a materialidade está devidamente comprovada; b) a autoria é certa e
restou plenamente demonstrada; c) não procede a alegação de atipicidade porque os recorrentes
incluíram em suas campanhas a falsa informação acerca da candidatura de “BOCA ABERTA” ao
Senado Federal, fato inverídico, o qual transmitiu de forma explícita de que o candidato estava
apto ao cargo, de forma a ludibriar o eleitor, e, com isso, tumultuar o pleito, ocasionando prejuízo
aos demais candidatos; d) o fato de EMERSON “acreditar na possibilidade de sua campanha”
não afasta o dolo de sua conduta e dos demais apelantes, eis que todos tinham inequívoca
ciência acerca do fato inverídico transmitido reiteradamente a seus eleitores, pois, na ocasião da
divulgação, o candidato “BOCA ABERTA” não estava apto a concorrer ao cargo de Senador; e)
não há que se falar em “adoção de premissas contraditórias na sentença proferida”, porquanto,
malgrado BOCA ABERTA não fosse juridicamente candidato, assim se apresentava à população;
f) embora o teor das informações inverídicas fosse sempre o mesmo, é importante ressaltar que a
divulgação do conteúdo falso sobre a candidatura de BOCA ABERTA ocorreu diversas vezes ao
longo da campanha de 2022, sendo evidente a prática reiterada do crime, configurando clara
continuidade delitiva, razão pela qual deve ser mantida a aplicação do instituto previsto no artigo
71 do Código Penal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.

Preliminares
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

Num. 44525589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Quanto à certidão juntada aos autos pela Secretaria Judiciária deste Tribunal em 09/05/2025,
noticiando que “na data de 02/04/2025 o advogado Dr. Guilherme Bissi Castanho OAB/PR 99426
comunicou a suspensão da sua inscrição junto a ordem dos advogados desde o dia 14/03/2025,
sem acesso às plataformas de peticionamento PJe, Projudi, e requereu a intimação do seus
assistidos para fins de regularização processual”, tem-se que a situação noticiada não impede
a ocorrência deste julgamento.
Com efeito, a suspensão do causídico perdurou por 60 (sessenta) dias, no período de 13/03/2025
a 12/05/2025, sendo que o presente feito estava inicialmente pautado para 20/05/2025, e a
publicação da pauta de julgamento, ocorreu posteriormente ao encerramento do período
de suspensão, mais precisamente em 14/05/2025, e naquela sessão ocorreu o adiamento do
feito para a presente data, havendo tempo suficiente para que o procurador tivesse acesso aos
autos novamente, conforme se extrai do Comunicado publicado pela Ordem dos Advogados do
Brasil
(Conselho
Seccional
-
Distrito
Federal)
em
12/05/2025
(https://diario.oab.org.br/pages/materia/881524):

Em consulta ao sítio eletrônico da OAB/PR (https://www.oabpr.org.br/servicos-consulta-de-
advogados/consulta-de-advogado/?oabn=99426&tpinsc=A), verifica-se que o advogado encontra-
se atualmente com sua situação ativa.

Mérito

1. Contextualização
A questão central em discussão refere-se à divulgação de fatos sabidamente inverídicos durante
a campanha eleitoral, em afronta ao art. 323, §2º, inciso I, do Código Eleitoral.

2. Denúncia e síntese do processo
A denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral imputa aos recorrentes a prática de
divulgação de fatos sabidamente inverídicos na propaganda eleitoral, consistente na promoção da
suposta candidatura de Emerson Miguel Petriv ao cargo de Senador pelo Estado do Paraná
durante a campanha de 2022.

Num. 44525589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Segundo a acusação, os recorrentes tinham conhecimento de que EMERSON não possuía
registro de candidatura válido, mas ainda assim veicularam sua campanha ao Senado,
associando-a às campanhas proporcionais de MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO e MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, candidatos aos cargos de Deputada Federal e Deputado Estadual,
respectivamente, conforme assim foi narrado na Denúncia:
"1- que no período da campanha eleitoral de 2022, mais precisamente entre os dias 16
de agosto e 01º de outubro, em horários e locais ignorados nesta cidade de Londrina-
PR, o denunciado EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "Boca Aberta", sabendo que
não havia sido escolhido pela convenção partidária para concorrer ao cargo de
Senador pelo Estado do Paraná, bem como que o Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná havia negado o seu requerimento de registro de candidatura individual para
disputar tal cargo pelo Partido AGIR361 , não estando, portanto, o seu nome
relacionado na lista oficial de candidatos divulgada no DJE de 20.09.20222 e, por via
de consequência, na urna eletrônica apto para receber votação, passou dolosamente a
fazer candidatura avulsa proibida pelo ordenamento pátrio, veiculando, para tanto, por
diversas vezes, inclusive nas redes sociais, a notícia falsa de que era candidato ao
cargo de Senador, cuja campanha, realizada junto ao eleitorado, seja através de
contato pessoal, seja por meio de panfletos, "santinhos", adesivos, posters, faixas,
bandeiras, etc., contendo as seguintes expressões sem as inserções das legendas
partidárias e de seus supostos suplentes: "Federal MARA BOCA ABERTA 9000",
"Estadual BOCA ABERTA JR 90011" e "Senador BOCA ABERTA 363", objetivava
pedir votos para si em detrimento dos demais candidatos regularmente oficializados na
respectiva pretensão, orientando, assim, que no dia da eleição do 1º turno programada
para ser realizada na data de 02.10.2022 fosse de forma errônea digitado o número
363 na urna eletrônica.
2- Ainda, no intuito de dar credibilidade à sua campanha irregular perante o eleitorado,
o denunciado EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "Boca Aberta", contou com a ajuda
dos demais denunciados MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgo "Mara Boca Aberta", e
MATHEUS VINÍCIUS RIBEIRO PETRIV, vulgo "Boca Aberta Júnior", os quais,
concorrendo regular e respectivamente aos cargos de Deputado Federal e Deputado
Estadual pelo Partido PROS no Estado do Paraná, passaram a ajudá-lo em tal
empreitada inverídica, pedindo votos para si e para ele ao cargo de Senador.
3- Para tanto, os denunciados EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "Boca Aberta",
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgo "Mara Boca Aberta", e MATHEUS VINÍCIUS
RIBEIRO PETRIV, vulgo "Boca Aberta Júnior", mancomunados dolosamente entre si
para a prática de ilícito eleitoral, passaram a divulgar durante o período da campanha
eleitoral, propaganda de fato que sabiam ser inverídico a respeito da candidatura
daquele primeiro ao Senado Federal através dos seguintes links nas redes sociais:
https://www.instragram.com/tv/CjEGh6-A7NB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ci_AKbgOpCU/
https://www.instagram.com/p/CjBV0clpbxd/
https://www.instagram.com/p/CjBJehfvwcq/
https://www.instagram.com/p/CjBDWmiARr4/
https://www.facebook.com/groups/815168151926425/

Num. 44525589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
https://www.facebook.com/marabocaabertaparana/videos/458603389550689 https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939690455162309241/ https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2Fstories%2Fbocaabertajr%2F https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459863208290427/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459761524645781/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939460053984937383/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939460472526153570/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939506573251129147/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939540736134002011/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939542440204221727/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939543602169094838/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939544866852380968/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939546401590027699/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939548124777834282/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939600916896848596/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939626789371779812/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939630563663579956/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939633623500683042/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939689408661183380/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939690455162309241/
-
https://www.instagram.com/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939512322562560567/ https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2Fstories%2Fmarabocaaberta %2F https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2938885485901747041/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2938885784452462347/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939512322562560567/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939512322562560567/

Num. 44525589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939512380930465903/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939527249285314526/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939545332591064878/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939527249285314526/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939545332591064878/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939546961373179120/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939547712654081579/ https://www.instagram.com/stories/marabocaaberta/2939548866198160304/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459856089429386/ https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2Fstories%2Fbocaabertajr%2F https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459728042651031/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459863208290427/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459761524645781/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459856089429386/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939460053984937383/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459761524645781/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459863208290427/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459728042651031/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2938903994104219713/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459856089429386/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939459856089429386/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939460053984937383/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939460472526153570/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939506573251129147/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939540736134002011/ https://www.instagram.com/stories/bocaabertajr/2939542440204221727/ https://www.instragram.com/p/CisIw32u-U9/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/Cixrbjeusos?/utm_source=ig_web_copy_link

Num. 44525589 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
https://www.instagram.com/p/Cih7MjuA0Qz/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/Ch7QF94gT8y/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/reel/Ch-tQNjAugF?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/reel/Cih5hWpWAJwq/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CjDcnuNriHE/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/CjA2K5NLXY3/ https://www.instagram.com/p/Ci3aO0irgjz/ https://www.instagram.com/p/Ci09jwONmA-/ https://www.instagram.com/p/Ciz1AGJL2xZ/ https://www.instagram.com/p/Civ1P-UOa78/ https://www.instagram.com/p/Ci70KzPgs4Y/ https://www.instagram.com/p/CiUn6NMPUwQ/ https://www.instagram.com/p/CiNf96upCd6/ https://www.instagram.com/p/CilzE1IA35n/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=176995814866423&set=a.136178948948110 https://www.facebook.com/marabocaabertaparana https://www.facebook.com/photo/?fbid=176817578217580&set=a.136178948948110 https://www.facebook.com/photo/?fbid=175900844975920&set=a.136178948948110 https://www.facebook.com/photo/?fbid=929021848489403&set=pcb.92902269515985
https://www.facebook.com/photo/?fbid=929021865156068&set=pcb. 92902269515985
https://www.youtube.com/watch?v=MCMWZn3F0FQ

4- Assim, por meio de tais redes sociais os denunciados EMERSON MIGUEL PETRIV,
vulgo "Boca Aberta", MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgo "Mara Boca Aberta", e
MATHEUS VINÍCIUS RIBEIRO PETRIV, vulgo "Boca Aberta Júnior", compartilharam
entre os seus seguidores, dentre outras, as seguintes propagandas eleitorais, visando
com isto colocar em risco a idoneidade do processo eleitoral ao divulgar a falsa
candidatura daquele primeiro ao Senado Federal, já que o eleitor, ao votar no mesmo,
não encontraria o registro de seu nome nem de sua foto e de seu número na urna
eletrônica:

Num. 44525589 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
[...]
5- Assim, em decorrência de tais condutas, foi pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina-Pr determinada nos Autos sob nº 0600062- 43.2-2022.6.16.0041 a busca e
apreensão do material impresso de propaganda eleitoral que continha a falsa
informação da candidatura do denunciado EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "BOCA
ABERTA", ao Senado para distribuição ao eleitorado, cujas diligências, realizadas num
quiosque instalado no Calçadão localizado na região central; no Comitê Central de
Campanha dos nominados denunciados situado na Rua Teresa Caetano Soares, 73,
Jardim Imagawa; no escritório político deles localizado na Avenida Saul Elkind, 1293,
Conjunto Maria Cecília; e na residência situada na Rua Sebastião Politi, 247, Parque
Residencial Elizabeth, todos nesta urbe, culminaram na apreensão dos seguintes
produtos:
[...]

[...]
6- Por fim, dando continuidade à empreitada ilícita, os denunciados EMERSON
MIGUEL PETRIV, vulgo "Boca Aberta", MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgo "Mara
Boca Aberta", e MATHEUS VINÍCIUS RIBEIRO PETRIV, vulgo "Boca Aberta Júnior",
cientes da decisão judicial oriunda do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
determinou que eles fizessem a publicação nas redes sociais de esclarecimentos no

Num. 44525589 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
sentido de que aquele primeiro não era candidato ao cargo de Senador nas Eleições de
2022 e que, portanto, seu nome não estaria nas urnas eletrônicas, acabaram
mancomunados dolosamente entre si alterando a verdade dos fatos perante o
eleitorado, divulgando nas redes sociais de forma sensacionalista na madrugada do dia
da eleição do 1º turno que o mesmo teria sofrido um "golpe no tapetão" por parte do
TRE-PR e que seu nome teria sido retirado da urna eletrônica e que sua foto não iria
mais nela aparecer, quando na realidade ele não era candidato porque não estava
relacionado na lista oficial dos candidatos ao Senado Federal divulgada pelo TRE-PR
no DJE de 20.09.2022, razão pela qual seu nome, sua fotografia e seu número não
haviam sido inseridos na urna eletrônica para receber votação:

Assim agindo, incorreram os denunciados EMERSON MIGUEL PETRIV, vulgo "Boca
Aberta", MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgo "Mara Boca Aberta", e MATHEUS
VINÍCIUS RIBEIRO PETRIV, vulgo "Boca Aberta Júnior", EMERSON MIGUEL PETRIV
nas disposições do Artigo 323, Parágrafo 2º, inciso I, do Código Eleitoral4 , conjugado
com os Artigos 29 e 71, "caput", todos do Código Penal, (...).
[...]
O Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina recebeu a denúncia em 11 de maio de 2023 (ID
44397995).

Num. 44525589 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, devidamente citada (ID 11627641), apresentou resposta à
acusação (ID 116444977), mediante Advogado constituído (ID 116447070).
EMERSON MIGUEL PETRIV foi citado por hora certa. Verificada a não manifestação do acusado
no prazo legal, foi nomeado defensor dativo para atuar na defesa de seus interesses,
observando-se a apresentação da resposta à acusação, com posterior constituição de Advogado
particular.
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV foi pessoalmente citado. Com o instrumento de
procuração constante no ID 122167837, através de advogado constituído, o denunciado
apresentou resposta à acusação.
Em audiência de instrução, realizada no dia 14 de outubro de 2024, verificou-se o não
comparecimento dos réus, motivando a declaração de revelia destes (ID 44398273), não havendo
oitiva das testemunhas previamente arroladas pela defesa, pois, para todas elas, foi reconhecida
a preclusão quanto à oitiva.
Encerrada a instrução, o Ministério Público Eleitoral apresentou suas razões finais, pugnando
pela procedência da denúncia, com consequente condenação dos acusados como incursos na
prática do delito previsto no art. 323, §2°, inciso I, do Código Eleitoral, por diversas vezes em
continuidade delitiva.
Considerando a ausência de manifestação dos acusados (ID 44398283), nomeou-se de
defensora dativa a qual apresentou as alegações finais pela de defesa, pugnando pela absolvição
dos réus, entendendo pela ausência de provas suficientes, de dolo específico e de impacto
relevante, argumentando pela proteção à liberdade de expressão. Subsidiariamente, requereu
que seja afastada a tese da continuidade delitiva, bem como a aplicação das respectivas penas
no mínimo legal, com substituição por restritivas de direitos - (ID 44398290).
Fundamentou-se na sentença a existência de farta prova documental e testemunhal, que
demonstrou a divulgação reiterada da falsa candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV ao
Senado. Ressaltou-se que a conduta dos réus atingiu diretamente o bem jurídico tutelado pela
norma eleitoral, que é a lisura e a transparência do pleito.
A decisão destacou que a materialidade do crime restou amplamente comprovada, especialmente
pelas publicações em redes sociais, materiais de campanha impressos e depoimentos colhidos
nos autos e rejeitou a tese defensiva de que os réus acreditavam na regularidade da candidatura,
ressaltando que EMERSON MIGUEL PETRIV tinha plena ciência do indeferimento de seu
registro. Além disso, enfatizou-se que MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO e MATHEUS VINICCIUS
RIBEIRO PETRIV participaram ativamente da divulgação da candidatura inexistente, reforçando a
influência da propaganda ilícita no eleitorado.
Na dosimetria da pena, o juízo de origem considerou a reiteração da conduta e a utilização da
internet como meio de disseminação, aplicando a majorante do art. 323, §2º, I, do Código
Eleitoral, e a exasperação pela continuidade delitiva. Com isso, fixou as seguintes penas: 5
meses e 22 dias de detenção para Emerson Miguel Petriv, em regime semiaberto devido aos
seus antecedentes; 4 meses e 12 dias de detenção para Marly de Fátima Ribeiro e Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv, ambas as penas substituídas por restritivas de direitos. A substituição das

Num. 44525589 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
penas privativas de liberdade para Marly e Matheus se deu pela prestação pecuniária de um
salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social.

3. Da tipicidade da conduta
O Ministério Público Eleitoral sustentou na denúncia estarem os ora recorrentes incursos nas
sanções previstas nos artigos 323 do Código Eleitoral, de seguinte teor:
Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral,
fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de
exercer influência perante o eleitorado: (Redação dada pela Lei nº 14.192, de 2021)
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei nº 14.192, de 2021)
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatos. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime: (Incluído pela Lei
nº 14.192, de 2021)
I - é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet
ou de rede social, ou é transmitido em tempo real; (Incluído pela Lei nº 14.192, de
2021)
II - envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021) (destaques meus)

O delito em questão tem como bem jurídico tutelado a lisura e a legitimidade do processo
eleitoral. Trata-se de delito formal, que se consuma com a simples divulgação da informação
falsa, independentemente de seu impacto efetivo sobre o resultado da eleição, bastando que
tenha potencialidade para induzir o eleitorado a erro.
No presente caso, ficou demonstrado que os recorrentes divulgaram, de forma reiterada e
consciente, a suposta candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV ao Senado, a qual sequer
fora conhecida pela Justiça Eleitoral, inclusive quando já era de conhecimento público que o
nome do investigado sequer constaria na urna eletrônica, bem como que a prática continuou
mesmo após determinação judicial para que houvesse a cessação da divulgação da candidatura,
agravada pela circunstância de que os recorrentes passaram a disseminar desinformação sobre a
atuação da Justiça Eleitoral.
Com efeito, a materialidade do crime restou comprovada pelos elementos colhidos no âmbito da
notícia de fato nº 078.22.004957-7 e do inquérito policial n° 2022.0089511 (ID's 44397786 e
seguintes), bem como pelos documentos encaminhados por meio do ofício nº 009/2023 - 41ª
ZE/PR (ID's 44397939 e seguintes, relativos às diligências de busca e apreensão dos materiais) e
pelas postagens em redes sociais, cujas fotografias e links de acesso foram juntados na denúncia

Num. 44525589 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
(ID's. 44397964 a 44397967).
A autoria também é certa e recai sobre os três recorrentes.
Ademais, o elemento subjetivo do tipo penal em questão é o dolo genérico, conforme ensina a
doutrina:
A conduta do agente delituoso não necessita da prova de uma finalidade específica, ou
seja, não é preciso demonstrar que a ação tenha sido desenvolvida como o objetivo de
beneficiar ou prejudicar especificamente determinado candidato, partido ou coligação.
É suficiente, apenas, a prova do dolo genérico, consistente na vontade livre e
consciente de divulgar, na propaganda, fato sabidamente inverídico, em relação a
partidos ou candidatos, e que seja capaz de exercer influência perante o eleitorado.
(ZILIO, Rodrigo López. Crimes Eleitorais. 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 165)

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 323 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS. ART. 325 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL. POSTAGENS OFENSIVAS À
HONRA E À IMAGEM DO PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
CANDIDATO À REELEIÇÃO NO PLEITO DE 2020. LIMITES À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
DEVERES
DE
CUIDADO,
PERTINÊNCIA
E
VERACIDADE
INERENTES AO JORNALISMO. VIOLAÇÃO. ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS.
MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO.
EXCEÇÃO DA VERDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DA OFENSA
COM AS ATIVIDADES PRECÍPUAS DO CARGO DE PREFEITO. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao
agravo em recurso especial interposto em face de acórdãos em que o Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) confirmou condenação pelos crimes de
divulgação de fato inverídico no período eleitoral (art. 323 do Código Eleitoral) e
difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral), às penas de 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em virtude da publicação, no período
eleitoral, de conteúdos inverídicos e depreciativos contra o candidato à reeleição para o
cargo de prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES no ano de 2020.
2. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que "a liberdade de expressão é
consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E
RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como
verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde
liberdade de expressão com impunidade para agressão", motivo pelo qual, "uma vez
desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição
Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza
cautelar quanto definitivas" (AgR-Pet nº 10391/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, DJe de 14.2.2023).
(...)

Num. 44525589 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
5. A caracterização do tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral pressupõe a
demonstração dos seguintes elementos: i) divulgação de fato falso ou
gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante período de
campanha eleitoral; ii) relação do fato inverídico com agremiação partidária ou
candidato; iii) ciência do sujeito ativo acerca da inverdade do fato; iv) capacidade
de o fato inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v) dolo genérico
do autor, pois não se exige que a conduta tenha a finalidade específica de
beneficiar ou prejudicar determinado candidato, partido, coligação ou federação.
(...)
7. A demonstração, no acórdão recorrido, de que o réu tinha pleno conhecimento sobre
a inverdade dos fatos divulgados e, mesmo assim, optou por sua propagação evidencia
o dolo genérico exigido para a caracterização do crime tipificado no art. 323 do Código
Eleitoral.
(...)
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010471,
Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/04/2025, com destaques meus).
Quanto à tipicidade, os recorrentes sustentam que a candidatura de Emerson, embora indeferida,
ainda poderia ser objeto de recurso e que então a campanha foi realizada sob a crença legítima
de que havia possibilidade jurídica de regularização e assim, não haveria um fato sabidamente
inverídico. Também alegam que Emerson realizou sua campanha eleitoral amparado pelos
artigos 16-A e 16-B da Lei da Eleições (9.504) e por decisão do TRE nos autos 0602188-
92.2022.6.16.0000.
Não obstante, na hipótese ora em análise é indiscutível a existência do fato sabidamente
inverídico, com capacidade de influenciar na escolha de eleitores sendo evidente o dolo genérico.
De fato, "É inegável que a utilização de espaço de propaganda oficial, custeado pelo contribuinte,
para divulgação de candidatura inexistente, tem a potencialidade de confundir o eleitor,
criando, artificialmente, estados mentais e emocionais equivocados, em violação ao
disposto no art. 242 do Código Eleitoral". (TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060028782,
Acórdão, Relator(a) Des. HELOÍSA CARIELLO_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/10/2020). O mesmo raciocínio perfeitamente pode ser empregado para a massiva divulgação
por meio de materiais impressos e postagens em redes sociais, mormente quando também
custeados com recursos públicos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
INTERNO.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SABIDAMENTE INVERÍDICAS. REDES SOCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
A postagem realizada pelo agravante descontextualizou fatos relacionados ao
indeferimento de seu registro de candidatura, atribuindo-lhe decisão judicial
inexistente.

Num. 44525589 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
A utilização de informações descontextualizadas e potencialmente enganosas
viola o equilíbrio do pleito eleitoral e a integridade do processo eleitoral,
conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a divulgação de conteúdo inverídico ou
gravemente descontextualizado constitui abuso de liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática nos
termos em que foi proferida.
Tese de julgamento: "A veiculação de informações descontextualizadas ou
sabidamente inverídicas em redes sociais, com potencial de induzir eleitores a
erro, configura desinformação eleitoral, violando os limites da liberdade de
expressão e sujeitando o infrator às sanções previstas na legislação eleitoral."
(...)
(TRE/PE - AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl nº060044571, Acórdão, Relator(a) Des.
Karina Albuquerque Aragao De Amorim, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-PE, 06/02/2025).
De fato, os recorrentes divulgaram a campanha eleitoral de BOCA ABERTA ao cargo de senador,
muito embora soubessem que ele não havia sido escolhido pelo partido Agir para concorrer no
pleito de 2022, bem como continuaram a divulgação, apesar da decisão de não conhecimento do
registro e de determinação judicial para que cessasse a divulgação de propaganda.
Aduzem os recorrentes que, ante a convenção partidária, a qual, ao menos presencialmente os
diretores teriam conferido a vaga para Emerson, e considerando a vasta divulgação da mídia, e
fotos da convenção, os recorrentes possuíam a plena convicção de que estava apto a concorrer,
sendo que o pedido de RRCI somente transitou em julgado em 07/10/2022, ou seja, o pleito
eleitoral já havia sido realizado.
Ocorre que a total inviabilidade da candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV restou
sobejamente demonstrada.
A fim de respaldar suas alegações, os investigados juntaram fotografias supostamente tiradas
durante as Convenções Partidárias, a seguir reproduzidas:

Num. 44525589 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Também foram apresentados pelos investigados 03 links de notícias que tratariam da suposta
candidatura de BOCA ABERTA, https://www.saibajanews.com.br/2022/08/agir-oficializa-boca-
aberta-como.html;
https://ogazeteiro.com.br/se-e-para-ajudar-o-brasil-boca-aberta-senador/;
e
https://londrinahoje.com/boca-aberta-tenta-homologar-candidatura-ao-senado-mas-pode-parar-
no-elenco-de-a-fazenda-na-record/.
Sucede que as alegações dos investigados estão completamente dissociadas do conjunto
probatório.
Cumpre destacar que essas mesmas provas já foram submetidas à apreciação desta Corte
quando da análise de recurso em autos de Requerimento de Registro de Candidatura Individual,
ocasião em que assim foi deliberado:
"O Agravante juntou fotos em que aparece ao lado do Presidente do Agir e de seus
diretores, contudo, sequer comprova a data e a localidade que referidas fotografias

Num. 44525589 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
foram tiradas.
Outrossim, ainda que considerado que as imagens se referem à convenção partidária
do Agir, não são suficientes para demonstrar que foi deliberado apoio à
candidatura do Agravante ao Senado, isso porque a ata da convenção denota outra
deliberação e da análise das fotografias não é possível extrair a indicação do
Agravante para concorrer a vaga ao Senado.
Já quanto às publicações mencionadas no recurso, igualmente não comprovam
cabalmente que houve a escolha do candidato pelo partido, isso porque são notícias
veiculadas pela imprensa, de forma unilateral, não possuindo fé pública.
Quanto ao conteúdo veiculado, observo que uma das matérias se encontra indisponível
(https://www.saibajanews.com.br/2022/08/agir-oficializa-boca-aberta-como.html),
na
outra não há citação de fonte (https://ogazeteiro.com.br/se-e-para-ajudar-o-brasil-boca-
aberta-senador/) e a última (https://londrinahoje.com/boca-aberta-tenta-homologar-
candidatura-ao-senado-maspode-parar-no-elenco-de-a-fazenda-na-record/)
não
menciona a indicação do Agravante para concorrer à vaga pelo partido, mas trata de
interesses pessoais do pretenso candidato em conflito com a candidatura. Inclusive,
extrai-se o seguinte trecho que demonstra exatamente o contrário do alegado, que a
candidatura apresentava incertezas: "[...] não desistiu de concorrer nas eleições deste
ano mas realmente ficou interessado na proposta, caso não consiga registrar a
candidatura até segunda-feira (15) [...]""
(Acórdão nº 61.382, nos Autos de RRCI nº 0602091-92.2022.6.16.0000. cuja cópía
consta no ID 43497333, págs. 199 e seguintes da AIJE 0604295).
Ao contrário do que querem fazer crer os recorrentes, o órgão estadual do AGIR expressamente
deliberou por formar coligação com o PROS, para apoiar a candidatura ao Senado de candidata
daquela agremiação, conforme assim constou na respectiva ata:
Dando início aos trabalhos objeto do edital de convocação, ficou deliberado a
composição da coligação na majoritária para o Governo de Estado com o Partido
Social Democrático- PSD 55, para a reeleição de Carlos Massa Ratinho Junior, e o
candidato a vice-governador escolhido pela coligação. Ficou ainda deliberado que
para o cargo de Senador da República a coligação com o Partido Republicano da
Ordem Social-PROS que tem como candidata Aline Sleutjes, bem como foi
aprovada a coligação com os suplentes ao cargo de senador, ainda foi votado que
o representante do partido perante à Justiça Eleitoral será o advogado Dr. Thiago
Aciole Guimarães, OAB/PR 89.124, com endereço onde recebe as notificações à Rua
Marechal Deodoro, nº 503, Centro, Sl. 1906, Curitiba/PR, por este instrumento ainda
conferimos amplos poderes para representação judicial e extrajudicial do partido em
todas as ações que tramitem na Justiça Eleitoral.
(ID, com destaques meus)
Conforme é sabido, as atas de Convenção são enviadas pelas agremiações à Justiça Eleitoral e
divulgadas via DivulgaCandContas. Logo, é certo que a partir da publicação da ata tornou-se
pública a vontade partidária de não lançar candidatos próprios ao Senado.
Para além disso, o órgão partidário do AGIR não apresentou perante a Justiça Eleitoral o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e não requereu o registro de
candidatura coletivo de qualquer pretendente aos cargos de Senador e respectivos suplentes.

Num. 44525589 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Sobreveio que, malgrada a evidente ausência de interesse da agremiação AGIR em lançar
candidatos próprios ao Senado, bem como de investir na candidatura natimorta do
investigado, em 17 de agosto de 2024, BOCA ABERTA apresentou Requerimento de Registro
de Candidatura Individual, autuado sob o nº 0602091-92.2022.6.16.0000, lançando-se como
candidato a senador pelo AGIR, sob o número 363.
Registre-se que tal requerimento fora apresentado desacompanhado de qualquer documento,
notadamente sem o DRAP correspondente, sem comprovação de escolha em convenção
partidária e sem indicação de suplentes, culminando com o seu não conhecimento, conforme
monocraticamente decidido pela Desª. Cláudia Cristina Cristofani, em 06/09/2022, sob os
seguintes fundamentos:
Não apresentado o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP para o
cargo de senador e respectivos suplentes, o Diretório Estadual do Agir foi intimado, nos
termos do art. 29, § 3º da Resolução do TSE nº 23.609/2019, para apresentá-lo,
transcorrendo o prazo in albis (ID 43069946).
Conforme bem asseverado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43074881), 'a
ausência de protocolo de formulário de DRAP de Senador não ocorreu por falha formal
ou mesmo lapso do partido AGIR: em ata de convenção partidária, datada de 04 de
agosto de 2022, acerca do cargo de senador, a agremiação consignou o seguinte:
"Ficou ainda deliberado que para o cargo de Senador da República a coligação com o
Partido Republicano da Ordem Social-PROS que tem como candidata Aline Sleutjes,
bem como foi aprovada a coligação com os suplentes ao cargo de senador"'.
Assim, verifica-se que Emerson Miguel Petriv sequer foi escolhido em convenção
partidária pelo Agir para concorrer ao cargo de senador, conforme se verifica na ata da
convenção estadual do Agir apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID
43074882).
Friso que não se pode admitir o presente registro, sob pena de se caracterizar
burla à legislação eleitoral, na medida em que é indispensável que haja a regular
apresentação de DRAP para que seja possível aos candidatos apresentarem
requerimento individual.
Como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, "a regular escolha do
candidato em convenção partidária é requisito essencial para o registro de candidatura,
uma vez que inexiste a possibilidade de candidatura avulsa no sistema eleitoral pátrio
(art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, art. 87 do Código Eleitoral, arts. 7º e 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97 e art. 9º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019)".
Deste modo, não comprovada a escolha de Emerson Miguel Petriv em convenção
partidária e estando o RRCI desacompanhado de DRAP da agremiação para o
cargo pretendido, o registro de candidatura ora analisado não deve ser
conhecido ante a impossibilidade jurídica do pedido.
Por essas razões, NÃO CONHEÇO do requerimento de registro de candidatura
individual de EMERSON MIGUEL PETRIV, ao cargo de Senador, sob o número 363,
pelo Partido Agir, para concorrer nas Eleições de 2022, com a opção de nome: BOCA
ABERTA.
(Cópia da decisão no ID 43497333, págs. 156-158, na AIJE 0604295, com destaques
meus)

Num. 44525589 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, rejeitados em 20/09/2022. Na mesma data, foi
publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, através do Diário de Justiça Eletrônico nº
222/2022, a lista dos partidos, das federações, das coligações partidárias e dos candidatos
concorrentes, na qual Emerson Miguel Petriv não constou, reforçando a publicidade da
inveracidade da informação de que Boca Aberta era candidato a senador pelo partido Agir
Na sequência, em 01/10/2022, houve o desprovimento do agravo interno interposto, realçando-se
no acórdão que:
o candidato não consta do DivulgaCand e não constará na urna para votação,
isso porque o registro sequer foi conhecido por este Tribunal, diante da
impossibilidade jurídica do pedido, eis que somente é cabível o registro individual
de candidato escolhido em convenção partidária, o que não restou demonstrado no
presente caso, nos termos da fundamentação, bem como porque o sistema eleitoral
pátrio não admite candidatura avulsa.
Logo, é irrelevante que tal decisão somente tenha transitado em julgado em 07/10/2024,
após a eleição, pois, desde a Convenção Partidária do AGIR, estava claro que BOCA
ABERTA não foi escolhido como candidato daquela agremiação ao Cargo de Senador e
que, por essa razão, sua pretendida candidatura avulsa era juridicamente impossível,
conforme entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
CANDIDATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto por pretensos candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito de São Paulo/SP nas Eleições 2024 contra decisão singular que indeferiu a
inicial e negou seguimento a Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
Tribunal Superior Eleitoral, competente para a prática do ato em tese violador do direito
dos agravantes de obter senha para acesso ao Sistema de Candidaturas - Modulo
Externo (CANDex).
2. A pretensão não possui amparo no sistema legal brasileiro, pois, na linha da
interpretação dada pelo STF à Constituição Federal, no Brasil não há candidatura
avulsa e o requerimento de registro deverá estar instruído com a ata da
convenção partidária, na qual houve a escolha do nome do filiado para
determinado cargo eletivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental em Mandado de Segurança Cível nº061315660, Acórdão,
Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/10/2024).
Mais do que isso, consta de modo expresso no § 14 do art. 11 da Lei 9.504/97 que é "vedado o
registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária".
Não obstante a obviedade da ausência de respaldo para que houvesse a divulgação da
candidatura de BOCA ABERTA, há farta prova e é incontroverso que houve a divulgação
conjunta das candidaturas de MARA BOCA ABERTA (MARLY) ao cargo de deputada federal,

Num. 44525589 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
BOCA ABERTA JR (MATHEUS VINICCIUS) para deputado estadual e BOCA ABERTA
(EMERSON) ao cargo de senador sob o número de urna 363, tanto por meio de propaganda,
impressa como pela internet.
Está patente que os investigados agiram dolosamente na divulgação da candidatura de BOCA
ABERTA, com o verdadeiro intuito de alavancar as candidaturas dos demais investigados, o que
se vê pela utilização da expressão "BOCA ABERTA" nos nomes de urna de todos os
investigados.
Visaram, para tanto, unir forças ao explorarem a notoriedade do candidato inviável ao mesmo
tempo em que acessavam fartos recursos públicos por parte da segunda investigada, MARLY,
conhecida como MARA BOCA ABERTA, com o notório objetivo de catapultar, em verdade, as
candidaturas de MARA BOCA ABERTA e de BOCA ABERTA JR, à revelia dos danos que
estavam causando a todo o processo eleitoral.
Para tanto, aduzem os investigados que "Emerson realizou sua campanha eleitoral amparado
pelos Artigos 16-A e 16-B da Lei da Eleições (9.504) e por decisão do TRE nos autos 0602188-
92.2022.6.16.0000", acostando cópia da sentença proferida nos mencionados Autos de
Representação Eleitoral, da qual se destacam os trechos a seguir reproduzidos:
Trata-se de representação, com pedido liminar, ajuizada por MARIA
JOELMA NOVAIS DOS SANTOS, candidata a Deputada Federal, em face
de MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, vulgo "MARA BOCA ABERTA" e
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, vulgo "BOCA ABERTA JR", por
suposta divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo falso relativa à
pessoa de alcunha "Boca Aberta", o qual é apresentado como candidato ao
Senado pelo partido AGIR, com o número "363".
Aduz que se trata de fato sabidamente inverídico visto que a pessoa de
"Boca Aberta" sequer foi escolhida em convenção, tendo o partido AGIR
formado coligação com a candidata ao senado Aline Sleutjes. Que os
representados, na condição de esposa e filho de "Boca Aberta" estariam
enganando o eleitorado, com o intuito de obtenção de votos.
Em caráter liminar, requereu a exclusão das publicações indicadas na
exordial e, no mérito, a confirmação da liminar, com a proibição de
veiculação do conteúdo questionado.
Por decisão de id 43081712) a liminar foi indeferida.
(...)
Entretanto, tratando-se de pedido de registro de candidatura ainda sub
judice, ainda que com fortes evidências de que será indeferido em definitivo,
não há que se falar em divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Com efeito, quanto aos fatos sabidamente inverídicos, é pacífico na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que só ensejam ação
repressiva da Justiça Eleitoral aqueles verificáveis de plano (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL no 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data

Num. 44525589 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
04/03/2022).
E, no caso posto, a questão ainda pende de julgamento definitivo. Por outro
lado, estabelece os artigos 16-A E 16-B da Lei 9.504/97, que:
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos
os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral
gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica
enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele
atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância
superior. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).
Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao direito de participar da
campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se
igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no
prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido estabelece artigo 25 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 25. A candidata ou o candidato cujo pedido de registro esteja sub judice
ou que, protocolado no prazo legal, ainda não tenha sido apreciado pela
Justiça Eleitoral poderá efetuar todos os atos relativos à sua campanha
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, para sua propaganda,
na rádio e na televisão (Lei nº 9.504/1997, arts. 16-A e 16-B).
Parágrafo único. A cessação da condição sub judice se dará na forma
estipulada pela resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatas e candidatos para as eleições.
Por fim, quanto à condição sub judice, estabelece a Resolução TSE 23.609
que:
Art. 51. A candidata ou o candidato cujo registro esteja sub judice pode
efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o
horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na
urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição.
§ 1º Cessa a situação sub judice:
I - com o trânsito em julgado; ou
II - independentemente do julgamento de eventuais embargos de
declaração, a partir da decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral,
salvo se obtida decisão que: (...)"
Portanto, restando caracterizada a condição sub judice do pedido de registro
da candidatura de Miguel Petriv, não há como se considerar a propaganda
levada a efeito pelos representados, como divulgação de fato sabidamente
inverídico.
Verifica-se que o fundamento, para a manutenção das propagandas questionadas, foi a ausência
de julgamento definitivo ou por órgão colegiado do registro de candidatura.
Conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, "A Representação Eleitoral nº

Num. 44525589 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
0602188-92.2022.6.16.0000, por sua vez, não tinha por objeto a legitimidade da candidatura de
Emerson Petriv e tampouco conferiu autorização irrestrita para a realização de campanha
eleitoral pelos investigados. O que restou decidido naqueles autos foi, tão somente, que os
elementos apresentados nos autos não foram suficientes para demonstrar o conteúdo
desinformativo dos atos publicitários impugnados, a partir de interpretação extensiva conferida ao
art. 16-A da Lei das Eleições".
Além disso, também é mister realçar que a sentença de aludida Representação Eleitoral foi
prolatada na mesma data (06/09/2024) em que proferida a decisão monocrática de "não
conhecimento" do registro.
Logo, o recorrente EMERSON não se enquadrava na situação de registro "não apreciado",
já que sua situação já havia sido apreciada, ainda que monocraticamente.
E, conquanto ainda não houvesse julgamento definitivo ou emanado por órgão colegiado, sequer
possuía condições de ser objeto de deferimento ou de indeferimento, ou seja, não foi conhecido,
por ausência de requisitos mínimos para que seu mérito fosse apreciado. Logo, a situação do
investigado, e não se assemelhava ao status sub judice.
A esse respeito, assim já decidiu a Corte Superior:
ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC).
CARGOS
DE
PRESIDENTE
E
DE
VICE-PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
CANDIDATURAS AVULSAS. INDEFERIMENTO.
1. A Lei nº 13.488/2017, ao introduzir o § 14 no art. 11 da Lei nº 9.504/1997,
segundo o qual "é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o
requerente tenha filiação partidária", disciplinou expressamente a questão da
candidatura avulsa, vedando-as.
2. A pendência de julgamento no STF do ARE nº 1.054.490 QO/RJ não atrai, por si
só, a aplicação do art. 16-A da Lei das Eleições.
3. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
não pode ser invocada para afastar a exigência de filiação partidária e escolha em
convenção para registro de candidatura.
4. Pedido de registro de candidatura de Genilson Robson de Oliveira e de Fabia Lira de
Oliveira indeferido.
(TSE - Petição Cível nº060077066, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2022).

ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. CARGOS DE PRESIDENTE E VICE. CANDIDATURA
AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO TORNADA SEM EFEITO. AUTOS
DESARQUIVADOS. PREJUÍZO.
(...)

Num. 44525589 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
3. Há tempos está sedimentado neste Tribunal Superior o entendimento segundo
o qual, no sistema eleitoral brasileiro vigente, não existe a previsão de
candidatura avulsa, de modo que somente os filiados que tiverem sido
escolhidos em convenção partidária podem concorrer a cargos eletivos.
4. "O Congresso Nacional, por meio da Lei nº 13.488/2017, reafirmou o princípio
de vinculação das candidaturas aos partidos políticos, ao acrescentar o § 14 ao
art. 11 da Lei n° 9.504/1997, asseverando que 'é vedado o registro de candidatura
avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária'" (Rec-Rep nº 0600511-
13/DF, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 20.8.2018)
5. Nenhum dos argumentos deduzidos no processo seria capaz de infirmar a conclusão
adotada - amparada no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal e art. 11, § 14, da Lei nº 9.504/97) e na jurisprudência desta Corte
-, o que afasta a apontada contrariedade aos arts. 489, § 1º, IV, do CPC e 93, IX, da
Constituição Federal.
6. O julgado invocado no decisum combatido (Recurso na Rep nº 0600511-13/DF), a
despeito de não cuidar de pedido de registro de candidatura, versou expressamente
sobre a impossibilidade de candidatura avulsa, de modo que seus fundamentos,
reproduzidos e destacados na decisão combatida, se ajustam, perfeitamente, ao caso
em análise.
7. Não há falar em negativa de tratamento isonômico aos postulantes do processo
eleitoral, haja vista que, em hipótese semelhante (Pet nº 0600870-60, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso), a solução adotada pelo relator foi idêntica à conferida no decisum
ora agravado.
8. A pendência de julgamento no STF do ARE nº 1.054.490 QO/RJ, cuja matéria
versa sobre a constitucionalidade da candidatura avulsa, com repercussão geral
reconhecida, não atrai, por si só, a aplicação do art. 16-A da Lei das Eleições,
pois referida regra pressupõe que o registro de candidatura esteja sub judice, e
não que uma questão anterior ao próprio pedido de registro esteja em discussão.
9. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na
decisão agravada. Embargos de declaração julgados prejudicados e agravo regimental
desprovido.
(TSE- Agravo Regimental em Petição nº060061420, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/11/2018.
Conforme é assente, os candidatos sub judice constam na urna eletrônica, recebem CNPJ e
podem fazer propaganda eleitoral. Em contrapartida, o recorrente EMERSON não teve atribuído
CNPJ de campanha, não constou na urna eletrônica e nem no Divulgacand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022):

Num. 44525589 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Não constou na urna porque, conforme já consignado, após ter sido publicada a decisão de não
conhecimento do requerimento de registro de BOCA ABERTA, em 20/09/2022, foi publicada lista
dos candidatos oficiais e respectivos partidos no DJE nº 222, e o nome de EMERSON MIGUEL
PETRIV não constou.
Em sequência, em 26/09/2022, o Juízo Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, em sede de
poder de polícia, por decisão proferida nos autos 0600062-43.2022.6.16.0041, deferiu busca e
apreensão de material impresso de propaganda eleitoral ao senado que contivesse a informação
da candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV.
Em atitude afrontosa à mencionada atuação judicial, seguiram-se publicações dos investigados
em suas redes sociais, propagando desinformação sobre a situação da candidatura de BOCA
ABERTA:

Num. 44525589 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Num. 44525589 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Porém, na mesma linha do Juízo local, foi o entendimento do Exmo. Desembargador Eleitoral
Rodrigo Amaral, em decisão liminar proferida em 29/09/2022, no MSCiv nº 0603948-
76.2022.6.16.0000, segundo o qual, "a partir do momento em que o requerimento de registro de
candidatura de Emerson Miguel Petriv não foi sequer conhecido por esta Justiça especializada,
não há se falar em possibilidade de realização de atos de campanha, visto que a sua
candidatura sequer existe, não estando assim na condição sub judice" (destaquei).
Em 30 de setembro de 2022, nos autos de Representação Eleitoral nº 0603964-
30.2022.6.16.0000, a Exma. Juíza Auxiliar, Melissa de Azevedo Olivas, determinou a imediata
cessação da propaganda eleitoral com a divulgação da candidatura de EMERSON MIGUEL
PETRIV, bem como a publicação de esclarecimentos pelos ora recorrentes, fundamentando,
para tanto o seguinte:
(...) Com isso, demonstrada a ausência de escolha em convenção partidária
(id.43074882, no RCand 0602091-92.2022.6.16.0000), bem como o fato de o nome
de Boca Aberta não constar da lista oficial de candidatos publicada no DJE de
20/09/2022, inexiste candidatura, restando caracterizada a falsidade e a
desinformação da publicidade em relação à campanha da candidatura a senador
de Boca Aberta, o que não se admite.
O artigo 9º e 9º-A, da Resolução nº 23.610/2019 estabelecem que o candidato tem
responsabilidade sobre a fidedignidade da informação prestada em propaganda
eleitoral, bem como que a divulgação de fatos sabidamente inverídicos "que atinjam a
integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos" devem ser cessados, sem prejuízo de aplicação de sanção.
Com isso, diante de fato novo, consistente na publicação da lista oficial de
candidatos, no DJE nº 222, publicado em 20/09/2022, restou comprovado que a
candidatura ao senado de Emerson Miguel Petriv, Boca Aberta, caracteriza fato
sabidamente inverídico, sendo de rigor a cessação da divulgação da propaganda
eleitoral, em quaisquer meios.
No que tange ao perigo da demora, é evidente que a divulgação de notícia falsa a
respeito de candidatura ao senado inexistente induz o eleitor a erro, de forma que o
voto no número divulgado, no caso, 363, não será computado para o falsário, mas sim
será computado pelo sistema como VOTO NULO.
Nesse sentido, a medida liminar é urgente a fim de garantir a credibilidade social no
sistema, bem como a higidez do processo eleitoral, sendo de rigor o deferimento
parcial da medida liminar pleiteada.
Na aludida decisão, constaram expressamente as seguintes determinações:
"(...)
b) que os representados se abstenham de divulgar em qualquer meio virtual ou físico,
todo conteúdo de propaganda da candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV "BOCA
ABERTA", ao senado federal;
c) que os representados publiquem em todas as suas redes sociais
esclarecimentos de que EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA ABERTA não é
candidato ao cargo de Senador nas Eleições 2022 e, por esta razão, seu nome
não constará nas urnas;

Num. 44525589 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Posteriormente, a irregularidade da propaganda foi reconhecida em sentença, confirmada por
este Tribunal, em 24/10/2022, pelo Acórdão nº 61.473, assim ementado:
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE FATO
NOVO. MÉRITO. CANDIDATURA "SUB JUDICE" AO SENADO. PROPAGANDA
SEM INDICAÇÃO DOS SUPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 36, §4º DA LEI 9.504/97.
SANÇÃO DO ART. 36, §3º DA LEI 9.504/97. VEICULAÇÃO DA LISTA OFICIAL DE
CANDIDATOS NO DJE 222. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE
CANDIDATURA. CONTINUIDADE DE ATOS DE CAMPANHA. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. INTELIGÊNCIA DOS
ART. 9º E 9º-A DA LEI 9.504/97. LIMINAR PARCIALMENTE DESCUMPRIDA.
DESDÉM POR PARTE DOS REPRESENTADOS. VALOR DA MULTA ADEQUADO.
SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.
1. A apresentação de fato novo, não apreciado em pretérita representação já julgada
por esta Corte Recursal, impede o acolhimento da preliminar de litispendência, forte no
art. 96-B, §§ 1º e 3º da Lei das Eleições.
2. No mérito, havendo prova inconteste de que os representados veicularam material
de campanha contendo propaganda sem constar os nomes dos suplentes do então
candidato "sub judice" ao Senado, existe violação ao disposto no art. 36, §4º da Lei nº
9.504/97. Assim, de rigor a aplicação da sanção prevista no §3º do mesmo campo legal
em detrimento dos responsáveis e do beneficiário que detinha prévio conhecimento da
ilicitude.
3. Conforme jurisprudência pacificada do TSE (Resp nº 060004534, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE data 04.03.2022), a partir da publicação da lista oficial de
candidatos, em 20.09.2022 no DJE nº 222, a ausência da condição de candidato
por parte do representado Emerson Petriv (vulgo "Boca Aberta") ao Senador
passou a ser considerada fato público e notório.
4. A continuidade de atos de campanha ao Senado retrata flagrante propaganda
eleitoral irregular, com potencial concreto de induzir o eleitorado em erro, já que
sabido que o nome e número do representado Emerson não constaria na urna.
5. Decisão liminar que determinou a exclusão de postagens, proibiu novas
postagens contendo propaganda eleitoral relativa à pessoa de Emerson e
determinou a publicação nas redes sociais informando que o primeiro
representado não era candidato nas Eleições 2022, e que seu nome não constaria
nas urnas.
5. O descumprimento parcial dos comandos judiciais, inclusive mediante
postagem de cunho sensacionalista e mentiroso, acusando este Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral de praticar um "golpe", um "tapetão" (supostamente às
00h15min do dia 02.10.2022, quando, em verdade, o fato era de seu conhecimento
desde 20.09.2022), implica na manutenção da multa imposta aos recorrentes pelo
descumprimento da liminar.
6. Os valores fixados em sentença, inclusive reduzidos caso computados os dias e
horas de efetivo descumprimento, estão em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, desmerecendo redução.
7. Recurso conhecido e ao qual se nega provimento.

Num. 44525589 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54

Do inteiro teor do julgado acima mencionado consignou-se que "Com isso, depreende-se que os
ora recorrentes, até 20.09.2022, veicularam propaganda eleitoral amparados por decisão judicial
e pela norma do artigo 16-A e artigo 16-B, ambos da Lei nº 9.504/97. Contudo, tal concessão e
direito restaram ceifados com a publicação da lista de candidatos, mediante DJE de nº 222".
Muito embora essa Corte tenha entendido, naquela oportunidade, que a propaganda eleitoral
realizada pelos ora investigados até a data 20.09.2022 estaria amparada por decisão judicial, por
certo que BOCA ABERTA, em verdade, nunca ostentou a condição de candidato.
Finalmente, em 01/10/2022, nos autos nº 0603971- 22.2022.6.16.0000, a Exma. Juíza Auxiliar
Dra. Melissa de Azevedo Olivas indeferiu a inicial de pedido de Direito de Resposta formulado por
EMERSON, considerando-o parte ilegítima para a propositura de Direito de Resposta por não
gozar da condição de candidato.
Logo, toda essa sequência de fatos revela a inequívoca ciência e participação dos três
recorrentes na divulgação da candidatura fake de BOCA ABERTA, no emprego de recursos
públicos para aludida divulgação, gerando desinformação com impacto no eleitorado.
Não sendo o bastante, apesar de ter sido determinado aos ora recorrentes, na já mencionada
Representação Eleitoral nº 0603964-30.2022.6.16.0000 que cessassem com todo e qualquer tipo
de divulgação da inexistente candidatura de BOCA ABERTA, bem como para que publicassem
em todas as suas redes sociais esclarecimentos de que EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA
ABERTA não era candidato ao cargo de Senador nas Eleições 2022 e, por esta razão, seu
nome não constaria nas urnas, houve descumprimento da aludida determinação, inclusive
culminando com a aplicação de multa pelo descumprimento naqueles autos.
Para além do descumprimento, houve uma escalada na gravidade da desinformação
promovida pelos ora recorrentes, os quais tornaram a afirmar que EMERSON foi vítima de
golpe praticado pela Justiça Eleitoral, conforme o post a seguir publicado na data do pleito:

Num. 44525589 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Cita-se trecho do acórdão relativo aos autos de Representação Eleitoral, nº 0603964-
30.2022.6.16.0000:
Vislumbra-se que os recorrentes publicaram post sensacionalista e mentiroso,
no qual inclusive acusam o TRE/PR de realizar "golpe", um "tapetão", e acabar de
tirar o representado da urna eletrônica (às 00h15min do dia 02.10.2022), o que,
como se sabe, não corresponde à realidade, inclusive pela impossibilidade de se
retirar qualquer nome já inserido na urna no próprio dia das eleições.
Como dito, desde 20.09.2022, com a publicação da lista oficial dos candidatos, os
representados já sabiam que Emerson Petriv não era candidato, não concorreria no
pleito com número de urna 363 e que seu nome não constaria da urna.
Ou seja, mediante acusação falsa e infundada da prática de "de um golpe, um
tapetão" por parte desta Corte, novamente divulgaram notícia falsa, ao pretexto
de estarem cumprindo a liminar, o que não se admitiu em sentença, e não se
admite também em sede recursal.
A decisão liminar, em seu item "c", foi cristalina em relação às especificações que
deveriam constar nas publicações.
Nem a referência ao fato de que "EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA ABERTA não é
candidato ao cargo de Senador nas Eleições 2022", tampouco de que "seu nome não
constará na urna" verifica-se na publicação, de forma que a desobediência é evidente.
E, por mais que sustentem a necessidade de redução do valor da multa, observa-se
que, se somados os valores devidos por ambas as decisões liminares - seja de

Num. 44525589 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada recorrente por dia de descumprimento, ou
de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada recorrente por hora de descumprimento -, o
valor final ultrapassa a monta de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos
recorrentes.
Logo, ao estabelecer tal quantum por descumprimento das liminares, reduzindo o valor
realmente devido por cada recorrente, houve observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, questão levada em consideração no julgado.
Por evidente que a veiculação massiva de desinformação interferiu na integridade do pleito, com
potencial de induzir eleitores a anularem seu voto ao tentarem registrar na urna o voto para o
investigado EMERSON.
Logo, não procede a afirmação de que somente tiveram conhecimento de que deveriam se abster
de realizar a divulgação da candidatura de EMERSON no dia no dia 01 de outubro de 2022,
quando nos autos n.º 0603964-30.2022.6.16.0000, houve a determinação para suspender os atos
de campanha.
Conforme narrado, desde a convenção partidária já sabiam que não foi escolhido pelo partido e
que o seu registro de forma avulsa é vedado pelo § 14 do art. 11 da Lei 9.504/97 que disciplina "
é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária".
Desse modo, o requerimento de registro de candidatura sequer deveria ter sido apresentado
Tampouco é verdade que, a partir do momento em que a Justiça determinou que fosse cessada a
campanha, a divulgação teria sido cessada. Conforme exposto, a inveracidade da informação
com relação à candidatura de EMERSON foi disseminada em postagens nas redes sociais dos
investigados até mesmo no pleito.
Do mesmo modo, não se sustenta o argumento dos recorrentes também para afastar a tipicidade
do delito de suposta contradição, no sentido de que "o art. 323 prevê que a notícia inverídica deve
tratar de candidato, mas se a candidatura é inexistente para fins de considerá-la sabidamente
inverídica, deve considerá-la inexistente para apontar que EMERSON MIGUEL PETRIV não era
candidato.
Conforme bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, "muito embora Emerson Petriv não
fosse verdadeiramente candidato, ele se apresentava nessa condição para a sociedade, bem
como as inverdades referiam-se também ao partido Agir e suas posições políticas naquele pleito,
de modo que há clara incidência no tipo penal previsto no art. 323 do Código Eleitoral".
Ademais, sem olvidar da independência entre as esferas civil e criminal, registra-se que os
mesmos fatos também estão sendo objeto de Ações de Investigação Judicial Eleitoral nº
0604036-17.2022.6.16.0000 e 0604295-12.2022.6.16.0000, sob o enfoque da apuração de
configuração de gastos ilícitos de campanha, abuso do poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação social.

4. Da dosimetria da pena

Num. 44525589 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
Subsidiariamente, sustentam os recorrentes haver necessidade de revisão das penas impostas,
afastando-se a continuidade delitiva, pois o conteúdo da informação falsa seria único.
Quanto ao ponto, o acréscimo restou assim elaborado pelo magistrado:
(...)
Em razão da CONTINUIDADE DELITIVA, incide a regra prevista no art. 71 do Código
Penal, em que será aplicada a pena de apenas um delito, se iguais, ou a mais grave,
se diversas, aumentadas, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
A doutrina entende que, quanto maior o número de infrações praticadas, maior será o
índice de aumento. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento sumulado acerca da temática, segundo o qual, na prática, o aumento
deverá ser de:
- 1/6 (um sexto) para duas infrações
- 1/5 (um quinto) para três
- 1/4 (um quarto) para quatro
- 1/3 (um terço) para cinco
- 1/2 (metade) para seis
- 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações - Súmula 659.
No caso dos autos, a majoração deve ficar em 2/3 (dois terços), em atenção ao
entendimento jurisprudencial consolidado quanto ao seu cálculo, tendo em vista que as
especificações feitas na peça acusatória inicial, com a inclusão dos respectivos links de
acesso, bem como as demais provas, indicam a certeza de que o fato ora imputado foi
praticado por mais de 07 (sete) vezes.
Prosseguindo o seu raciocínio, para os três recorrentes constou que "Sendo todas as penas
idênticas, utilizando-se por base apenas uma delas (...), majorada em 2/3 (dois terços)".
Assim, conforme visto, houve acréscimo de 2/3 (dois terços) na pena de cada um dos recorrentes
ao fundamento de que cada uma das divulgações configurou um crime autônomo, tendo cada
recorrente praticado o crime mais de 07 (sete) vezes.
Efetivamente, as postagens acostadas à denúncia demonstram que a divulgação de conteúdo
inverídico acerca da candidatura de "BOCA ABERTA" foi realizada de forma reiterada na
campanha eleitoral de 2022 entre os dias 16 de agosto e 1º de outubro.
Nesse sentido:
RECURSO CRIMINAL. ARTIGOS 324, 325 e 326 do Código Eleitoral. DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA. CALÚNIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Num. 44525589 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
7. Os fatos narrados na exordial caracterizam tipos penais que protegem o mesmo bem
jurídico, praticados com pluralidade de condutas do acusado. Suas ações
apresentaram um elo de continuidade nas mesmas condições de tempo, já que as
postagens não ultrapassaram cinco dias entre a primeira e a última, e em mesmas
condições de lugar, inclusive com execução semelhante, qual seja, publicações em
suas redes sociais.
(...)
9. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada,
basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que
especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a
2/3. Nesse diapasão a Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de
que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3
para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
10. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060099429, Acórdão, Relator(a) Des.
Ana Cláudia Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2024).
Irretocável, portanto, o trecho referente à dosimetria da pena.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a
sentença que condenou EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO e
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV pela prática do crime previsto no art. 323, §2º, inciso I,
do Código Eleitoral, em continuidade delitiva.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL ELEITORAL (14209) Nº 0600004-
79.2023.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO,

Num. 44525589 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716570497500000043467156
Número do documento: 25052716570497500000043467156
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:11:54
EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado dos RECORRENTES: GUILHERME BISSI CASTANHO -
PR99426-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025